Tribunal: TJDFT
Processo: 0709477-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0709477-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: ROZANIA DE JESUS DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A douta Promotoria de Justiça informa a prolação de sentença de improcedência nos autos originários. Julgo, pois, prejudicados os presentes agravos de instrumento e regimental. Publique-se. Preclusa a matéria, arquivem-se. Brasília/DF, 11 de outubro de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito